Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC.
1. Havendo resistência ao pedido de exigir contas, com a apresentação de contestação, caso se verifique o dever do réu em prestá-las (art. 550, §5o, CPC), deve este ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por restar vencido na primeira fase da ação. Precedentes do STJ.
2. Ante a ausência de expressão econômica do dever de prestar contas, devem os honorários ser fixados com base no disposto no §8o, do art. 85, do CPC, mediante apreciação equitativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.